Tribunal: TJDFT
Processo: 0737746-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NO RECURSO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. SUSPEITA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PODER DE GERAL DE CAUTELA. EXCESSO DE FORMALISMO NO CASO CONCRETO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. Constatando-se que o beneficiário dispõe de condições econômicas compatíveis com a concessão da gratuidade, o benefício deve ser deferido.

3. Inexiste determinação legal prevendo a obrigatoriedade de firma reconhecida na procuração a ser outorgada ao advogado e de comprovação das tratativas de contratação do referido profissional, além de não ser requisito indispensável ao recebimento da petição inicial, nos termos dos arts. 319 a 321 do CPC/15.

4. Os documentos juntados por advogados, a exemplo da procuração assinada digitalmente, presumem-se verdadeiros e fazem a mesma prova que os originais, nos termos do art. 425, VI, do CPC/15, sendo ônus da parte contrária impugnar a falsidade ou a autenticidade deles.

5. A lei processual não possui exigência quanto à forma da assinatura da procuração a ser apresentada na petição inicial, conforme se verifica no art. 105 do CPC/15.

6. Malgrado seja permitido ao magistrado, fundamentado no poder geral de cautela, determinar as providências que entender necessárias ao deslinde do feito ou à verificação de possível advocacia predatória, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação, tais medidas devem ser necessárias para o exame do caso concreto, não podendo configurar excesso de formalismo.

7. Na hipótese dos autos, as exigências de apresentação de procuração com firma reconhecida e prova das tratativas entre cliente e advogado constituem excesso de formalismo e ultrapassam a razoabilidade e a proporcionalidade, pois os documentos e informações juntados aos autos permitem concluir que houve a contratação do advogado pela Autora/Apelante para a propositura da ação.

8. Nessas circunstâncias, a extinção do processo sem resolução do mérito configura excesso de formalismo, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC/15).

9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.